Tribunal: TJBA
Processo: 8148162-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148162-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Domingos Pereira dos Santos Filho contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de empréstimo ajuizada em face do Banco Master S/A. O apelante pleiteou, em síntese, o reconhecimento de abusividade da taxa de juros de 3% ao mês fixada em contrato denominado "Auxílio Financeiro Vinculado à Consignação em Folha de Pagamento e/ou a Débito em Conta Corrente", no valor de R$ 2.000,00, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 91,61, com posterior restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questões em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios de 3% ao mês é abusiva por confrontar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação; (ii) saber se o apelante tem direito à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior; (iii) saber se a cobrança de encargos contratuais, por si só, configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ. Todavia, essa incidência não implica a procedência automática de pedido revisional.

4. A taxa de juros de 3% ao mês não configura abusividade. Nos termos da Súmula 382 do STJ e do Tema Repetitivo 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade, a qual somente se verifica quando demonstrado que a taxa pactuada discrepa de forma substancial — usualmente, superior a uma vez e meia (1,5x) — da taxa média de mercado para operações da mesma espécie. No caso concreto, a taxa contratada de 3% ao mês não alcança esse patamar em relação à média de 2,10% ao mês apurada pelo juízo de origem.

5. Afastada a abusividade da taxa de juros, não há suporte para devolução de valores pagos, seja na forma simples, seja em dobro, porquanto ausente a cobrança indevida que autoriza a repetição do indébito.

6. O dano moral não se configura pela simples cobrança de parcelas em conformidade com contrato validamente celebrado, inexistindo nos autos prova de abalo psicológico, constrangimento ou situação de humilhação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

7. A reconvenção apresentada pelo banco foi corretamente julgada improcedente, pois não guarda conexão com o objeto da demanda principal, que versa sobre contrato de empréstimo intermediado pela ASSEBA no valor de R$ 2.000,00, e não sobre operações de saque realizadas via Cartão Credcesta.

I
V. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de Julgamento

"1. A taxa de juros remuneratórios em contratos bancários somente é considerada abusiva quando comprovado que discrepa substancialmente da média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, não bastando a mera superação da taxa de 12% ao ano. 2. A inexistência de abusividade nos encargos contratados afasta o direito à restituição de indébito e à indenização por danos morais, cuja configuração, em contratos bancários, exige a demonstração de dano concreto que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da relação contratual."

Dispositivos Relevantes Citados

CDC, arts. 6º, III, IV e VI; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 86; 85, §§ 2º e 14; 355, I; 487, I; 98, § 3º; CC, arts. 186; 421.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8148162-45.2021.8.05.0001; Recorrente: Domingos Pereira dos Santos Filho; Recorrido: Banco Master S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator